Tribunal: TJDFT
Processo: 0740388-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740388-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: DENISE CORREA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por D.C.D.S. contra decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos no 0724369-60.2024.8.07.0016, determinou o arquivamento do inquérito policial e, como consequência, revogou as medidas protetivas de urgência estabelecidas em seu favor (ID 210418593). A reclamante narra que, em razão dos fatos descritos na Ocorrência Policial n. 23.781/2024-2 DEAM-I foram estabelecidas em desfavor de MARCELLO MACEDO DE ALMEIDA as medidas protetivas de urgência - ID 191016073. Todavia, acolhendo a manifestação do Ministério Público, que apontou a inexistência de elementos a lastrear a continuidade da persecução penal, o juízo singular promoveu o arquivamento do inquérito e, no mesmo ato, revogou as referidas medidas protetivas de urgência. Afirma ter sido casada com MARCELLO e revela que dessa união foi gerado um filho. Em suma, alega ser perseguida desde 2018 pelo seu ex-companheiro que, por não aceitar o rompimento da relação e o seu envolvimento com outra pessoa, passou a enviar diversas mensagens, todos os dias, para a reclamante, seus familiares e pessoas de sua convivência. Nessas mensagens – aduz a demandante – o réu conta mentiras, faz acusações e profere ofensas (inclusive na frente do filho comum), de modo a degradar a sua integridade psicológica. Retoma os registros lançados no formulário de avaliação de risco social e esclarece ter movido em desfavor do ex-companheiro outros procedimentos relacionados à prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quanto ao mérito, assevera que: a) as medidas protetivas de urgência são instrumentos autônomos em relação ao inquérito policial ou às ações penais em curso; b) a decisão que fixou as medidas não estipulou prazo de vigência e, embora tenha registrado a possibilidade de revisão periódica, também consignou a necessidade de oitiva da vítima; c) a periculosidade do ofensor e o risco da revogação das medidas derivam do fato de que, se o agente já não observava os comandos judiciais vigentes – pois uma das ocorrências estaria relacionada ao descumprimento das medidas – o afastamento das restrições representaria total liberdade a novas ofensas e à perseguição. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela restauração das medidas protetivas – seja pelo reconhecimento da urgência e necessidade, seja pela nulidade da decisão que as revogou –, sem fixação de prazo de vigência e independentemente do desfecho do inquérito policial. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, com a confirmação da liminar. Dispensado o recolhimento das custas iniciais. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Emerge cabível a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Convém pontuar que esta Corte de Justiça tem, reiteradamente, admitido as reclamações manejadas contra a revogação ou o (in)deferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se, a título de exemplo: (...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, destaca-se o disposto no art. 235 do RITJDFT que trata da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Dito isso, em análise perfunctória dos autos – e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria – considero presentes os pressupostos supracitados. Extrai-se do processo de referência que D.C.D.S. registrou a ocorrência policial n. 23.781/2024-2 em desfavor de MARCELLO MACEDO DE ALMEIDA, atribuindo-lhe a prática dos crimes de ameaça, descumprimento de medidas protetivas e perseguição. Na ocasião, preencheu o formulário de risco, requereu a apuração criminal e postulou pela fixação de medidas protetivas de urgência Eis o teor do aludido registro: (...) Vem informar que desde 2018, vem sendo perseguida pelo seu ex companheiro que nunca aceitou a separação e também seu envolvimento com outra pessoa. Desde então ele manda mensagens todos os dias para ela, para seus familiares e para as pessoas com quem se relaciona, falando mal dela, inventando mentiras, lhe acusando, quando percebe que a pessoa não vai acreditar no que diz, ele começa a falar que quer falar com seu filho e que está sendo impedido. Já são 7 anos vivendo assim. Já foram feitas diversas tentativas para que ele cumprisse o papel como pai e lhe respeitasse. Mesmo quando ele está com seu filho, ele lhe xinga e na frente da criança, conforme já há ação judicial correndo acerca dos atos dele de ameaça e injúria na presença do seu filho. Ele não para, não respeita a justiça e nem a polícia. Anexa os arquivos de vídeo em que ele promete que só vai aceitar a separação com os dois mortos. Não tem proteção. Seu filho não tem proteção. Sua família não tem proteção. É perseguida há 7 anos, TODOS OS DIAS. Tem direito a paz. Ele já foi condenado por perturbação da paz na Maria da penha em 2018 e não parou, continua fazendo isso. Segue tambem mensagens enviadas hoje para seu marido, xingando ele, lhe difamando e para se ''respaldar'' dizendo que quer falar com seu filho. Seu filho não quer falar com ele e quando quiser, só acontecerá após um laudo psiquiátrico validando a confiança do meu filho. Ele vai fazer mal para seu filho, para lhe atingir. Por favor. São várias ocorrências policiais, várias ações judiciais. Injúria e difamação não serve. Isso é perseguição. (...) Na decisão de ID 191016073, o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília reconheceu a necessidade de estabelecimento das medidas protetivas, nos seguintes termos: (...) A palavra da vítima tem grande relevância nesse momento processual, pelo que A INFORMAÇÃO por ela TRAZIDA no sentido de que manteve uma união estável com Marcello Macedo De Almeida por aproximadamente 03 anos, advindo um filho desse relacionamento: R.M.C.D.A., com 9 anos de idade. que o casal se encontra separado há mais de 05 anos, e a declarante já constituiu novo relacionamento. que ao longo do relacionamento com Marcello, este foi agressivo e violento, tendo Denise registrado em desfavor dele diversas ocorrências policiais oc nos 1487/2020 - deam i, 1254/2019-deam i, 639/2019- deam i, 4924/2018 - 05adp, 774/2018 - deam i, 3735/2011 - 05adp; 1169/2011 - 04adp, 139529/22-dpeletr; 125410/22-dpeletr; 1415/22 DEAM i; cujas fases judiciais a vítima não soube informar o andamento. que Marcello nunca aceitou o término do relacionamento, e todas as vez que manteve contato com a declarante, fez ameaças e ofensas verbais. que Marcello não tem efetuado o pagamento dos alimentos devidos ao filho Raul, fazendo com que a declarante buscasse a justiça para regularizar a situação, e que esse acionamento já ocorreu outras vezes, sendo uma delas referente a revisão dos valores pagos por Marcello. que todas as vezes que Marcello é intimado pela justiça em relação aos alimentos determinados judicialmente, começa a enviar diversas mensagens pelas redes sociais, para amigos, familiares e principalmente para o atual companheiro da declarante afirmando que é a declarante que não aceita o término do relacionamento. atualmente, Marcello está respondendo ação de execução pelo não pagamento da pensão alimentícia do filho Raul, e a cada movimentação processual ele envia mensagens por whatsapp, instagram e e-mail para ela, seu companheiro e também para a psicóloga do seu filho, ameaçando, xingando, perturbando de todas as formas. que a psicóloga que atende Raul chegou a registrar a ocorrência 2685/23-2a DP, contra Raul. que no dia 18/12/2023, por volta das 16h, após este signatário manter contato telefônico com Denise, esta retornou a ligação informando que Marcello, havia acabado de enviar mensagens para o atual companheiro dela, nos seguintes termos: ''mais de 10 anos que convivi com essa ingrata. mais de 5 anos e ela não superou! ainda usa o filho para prejudicar os outros! a vida vai dar tudo que ela merece! toda vez que eu lembrar da maldade que estão fazendo com Raul eu vou incomodar! você não sabe de nada seu merda! quero saber onde essa bruaca quer chegar! quero saber se vai estar preparada para as consequências! gente pobre alma pobre! gente ruim do caralho! ainda fica na justiça pagando de coitada! tadinha dessa nojenta! pessoa infeliz, mal amada e invejosa! falta de caráter nem se fala!'' dentre outras ofensas e ameaças. que diante das afirmações de Marcello, a ofendida teme por sua integridade física e psicológicas e nega que seja ela quem persegue Marcello e não aceita o término do relacionamento, demonstra a necessidade de se conceder medidas para a sua proteção. (...) Ante o exposto, DETERMINO ao suposto autor do fato que se abstenha de manter contato com a(s) vítima(s) por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Facebook, WhatsApp, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros e ainda se abstenha de frequentar a residência da vítima, situada no Endereço: (...) e o local de trabalho da vítima situado no Endereço: (...) No evento de ID 209814035, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial, o Ministério Público apontou os seguintes fundamentos: a) em relação aos crimes de perseguição e ameaça, conquanto verossímil, o relato da vítima não foi delimitado em seu contexto espaço-temporal; b) o delito de perseguição requer postura unilateral do ofensor; c) as mensagens carreadas aos autos foram encaminhadas ao companheiro da ofendida, que não é contemplado pelo comando das medidas protetivas. Sem embargo, não se deve olvidar que o estabelecimento das medidas protetivas de urgência é orientado pelo princípio da precaução e não se escora na prova inequívoca do crime, bastando a existência de um juízo de probabilidade. No caso vertente, as acusações sérias, sobretudo porque envolvem, mesmo indiretamente, o bem-estar de uma criança (atraindo o princípio da proteção integral), e há no relato da vítima a alegação de que o ex-companheiro teria dito “só aceitar a separação com os dois mortos”. Ademais, constata-se que, após a vítima demonstrar o inconformismo, o Ministério Público solicitou nova vista dos autos, antes de submeter a decisão de arquivamento à Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT, nos termos do art. 28, §1o, do CPP – a indicar que é possível o acolhimento da irresignação. Há, ainda, outros dois pontos que parecem trilhar caminho favorável à pretensão concretamente deduzida. O primeiro diz respeito ao entendimento de que “asmedidasprotetivasde urgência possuem caráter autônomo e dispensam instauração deinquéritopolicial ou de processo criminal em desfavor do agressor, podendo ser deferidas até mesmo no bojo de uma ação cível” (Acórdão 1697647, 3a Turma Criminal, DJE: 16/5/2023; Acórdão 1819273, 3a Turma Criminal, PJe: 4/3/2024). O segundo está relacionado à relevância da oitiva da vítima – ignorada pelo juízo singular na decisão impugnada. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, independentemente da extinção da punibilidade do agressor, a prévia manifestação da vítima é relevante à avaliação da persistência do risco inicialmente constatado (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP). Por tais razões, sem prejuízo de análise mais acurada no mérito, ou caso apresentado um novo contexto fático, DEFIRO o pedido liminar, apenas para restaurar as medidas protetivas fixadas em favor da reclamante: a) proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; b) proibição de se aproximar da vítima a menos de 300 (trezentos) metros; c) proibição de frequentar a residência da vítima e o seu local de trabalho. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator